Tribunal: TJDFT
Processo: 0749721-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. OBJEÇÃO À EXECUTIVIDADE. ALEGADA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. ART. 313, V, “A”, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TAXA SELIC APÓS EC 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença coletiva que rejeitou objeção à executividade, afastou alegação de inexigibilidade do título fundada no Tema 864 do STF, indeferiu o pedido de suspensão do feito em razão de ação rescisória e determinou a incidência da taxa SELIC, após a EC 113/2021, sobre o valor consolidado do débito, com expedição de requisições de pagamento condicionadas ao julgamento definitivo da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o título executivo judicial é inexigível por suposta afronta ao art. 169, § 1o, da CF e ao Tema 864/STF; (ii) estabelecer se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão do ajuizamento de ação rescisória, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC; (iii) determinar se é aplicável o Tema 28/STF para afastar o pagamento de parcela dita incontroversa; e (iv) verificar se a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, após a EC 113/2021, configura anatocismo ou afronta à Resolução 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória ajuizada pelo ente público teve pedido liminar indeferido, não havendo decisão que suspenda a eficácia do título executivo, o que afasta a alegada prejudicialidade externa e impede a aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC.
4. O julgamento da ADI 7.391 AgR pelo STF sinaliza que a ausência de dotação orçamentária prévia situa-se no plano da eficácia da norma e não implica, automaticamente, inconstitucionalidade do reajuste, além de distinguir a hipótese de aumento remuneratório escalonado da revisão geral anual tratada no Tema 864.
5. O Tema 864/STF limita-se à revisão geral anual da remuneração de servidores públicos, exigindo cumulativamente previsão na LDO e dotação na LOA, não se aplicando a lei específica que concede reajuste remuneratório escalonado reconhecido em título judicial transitado em julgado.
6. A pretensão de rediscutir a constitucionalidade do título na fase executiva afronta a autoridade da coisa julgada material e a segurança jurídica, pois eventual desconstituição deve ocorrer pela via própria, sem suspensão automática do cumprimento.
7. A aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito — compreendendo principal atualizado e juros de mora — observa o art. 3o da EC 113/2021 e a Resolução 303/2019 do CNJ, não configurando anatocismo.
8. A tese de aplicação do Tema 28/STF para afastar pagamento de parcela incontroversa não se sustenta diante da inexistência de capítulo autônomo transitado em julgado e da ausência de suspensão da exigibilidade do título.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. ajuizamento de ação rescisória sem concessão de tutela suspensiva não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. O Tema 864/STF não se aplica a lei específica que concede reajuste remuneratório escalonado, distinguindo-se da revisão geral anual. 3.A alegação de coisa julgada inconstitucional não pode ser rediscutida em objeção à executividade sem prévia desconstituição do título pela via própria. 4. A taxa SELIC, após a EC 113/2021, incide sobre o valor consolidado do débito, nos termos da Resolução 303/2019 do CNJ, sem caracterizar anatocismo.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; CPC, arts. 11, 93, IX (CF), 300, 313, V, “a”, 487, III, “c”, 995, parágrafo único, 1.007, § 1o, e 1.019, I; LC 101/2000, arts. 16, 17 e 21; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ 303/2019
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2019 (Tema 864); STF, ADI 7.391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13.05.2024; TJDFT, Acórdão 1932914, 0727120-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09.10.2024.